Tribunal: CARF
Processo: 10886.001163/2009-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10886.001163/2009-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.878 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
CLOVIS MENDES AZEVEDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A dedutibilidade das despesas médicas está condicionada ao cumprimento dos
requisitos formais, à comprovação de sua efetividade e de que foi em benefício
do próprio contribuinte ou de dependente a ele vinculado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução de despesas médicas de
R$ 4.942,68.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (folhas 12 a 17), em razão de
trabalho de malha, com apuração de imposto de renda pessoa física suplementar –
exercício de 2005, no montante de R$ 9.724,02, em que foi apurado dedução indevida
de despesas médicas.
Em sua impugnação de folha 02 o contribuinte contesta a glosa da dedução de despesas
médicas, alegando que estas ocorreram efetivamente, conforme comprovantes
apresentados. Alega, ainda, que alguns requisitos formais se encontram ausentes dos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10886.001163/2009-91
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.878 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10886.001163/2009-91

recibos em razão do desconhecimento da exigência por parte dos profissionais, os quais
se colocaram à disposição para confirmação da autenticidade destes.
Ao final solicita o cancelamento da exigência.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A dedutibilidade das despesas médicas está condicionada ao cumprimento dos
requisitos formais, à comprovação de sua efetividade e de que foi em benefício do
próprio contribuinte ou de dependente a ele vinculado.
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação, e carreando aos autos novos documentos.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Nos termos do art. 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/95, permite-se a
dedução, da base de cálculo do IRPF, de pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Para tanto, tais despesas devem estar devidamente comprovadas, havendo
exigência legal de que os pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos
originais que indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III,
da Lei 9.250, de 1995).
No caso dos autos, constato que o contribuinte não foi intimado a fazer prova
do efetivo pagamento das despesas.
Analisando as despesas deduzidas e os documentos constantes dos autos, verifico
que devem ser reestabelecidas as deduções abaixo:
- 016.160.667-92 - CÉLIO MIGUEL GERALDO JUNIOR - R$ 1.320,00 -
motivo da glosa: “não informa o nome do paciente” –sobre a falta de menção do beneficiário do
serviço, adoto a interpretação preconizada na Solução de Consulta Interna n° 23 – Cosit, no
sentido de presumir que o beneficiário do serviço, cujo recibo foi emitido em seu nome, foi o
próprio contribuinte;
- 988.525.587-72 - ANDRÉA DIAS SARAIVA - R$ 1.235,00 – motivo da glosa:
“não informa o nome do paciente” – apresentada declaração de fls. 46/47, além de adotar o
entendimento da supracitada SCI COSIT no 23;
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.878 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10886.001163/2009-91

- 372.321.779-68 - SONIA APARECIDA BUENO DE QUADROS CÂMARA -
valor declarado: R$ 3.200,00, valor aceito: R$ 812,32 (R$ 1.000,00 – R$ 181;68 que foi
reembolsado). Glosa de R$ 2.387,68 por não conter o nome do paciente - – apresentada
declarações de fls. 49/50, além de adotar o entendimento da supracitada SCI COSIT no 23.
Quanto às despesas abaixo relacionadas, não foram afastados os vícios apontados
pela fiscalização, devendo ser mantidas as glosas:
- 710.860.307-10 - VÂNIA COUTINHO ROCHA - R$ 40,00 – motivo da glosa:
“não há previsão legal para nutricionista”;
- 33.719.485/0001-27 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO
BANCO DO BRASIL – R$ 108,00 – motivo da glosa: valor de participação em consultas sem
informações de quem seriam os pacientes das mesmas;
-
71.930.226/0001-30
-
INTERODONTO
-
SISTEMA
DE
SAÚDE
ODONTOLÓGICA LTDA - R$ 2.252,16 – motivo da glosa: “não apresentou comprovante”;
- 33.719.485/0001-27 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO
BANCO DO BRASIL - R$ 3.214,43 – motivo da glosa: “não informa os beneficiários do plano”;
- 33.719.4B5/0001-27 - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO
BANCO DO BRASIL - R$ 4.732,92 – motivo da glosa: “não apresentou comprovante”.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso,
reestabelecendo a dedução de despesas médicas de R$4.942,68.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital